Tribunal: CARF
Processo: 10410.720196/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720196/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.348 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA CAETE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do lançamento é do
contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal não admite a reformatio in pejus, logo não há
como se reformar o Acórdão de Impugnação em prejuízo do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar.
No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área
de preservação permanente de 363,67 ha. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720196/2007-69
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório Inicialmente, destaco que o julgamento do presente processo no
10410.720196/2007-69 (item 49 da Pauta) servirá como paradigma para o julgamento dos
processos constantes dos itens 50 e 51 da Pauta. Assim, o resultado do presente julgamento será
aplicado aos processos repetitivos de que tratam os itens 50 e 51, nos termos do § 2o do art. 47 do
Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF.
Noto, contudo, que apreciei apenas os autos deste processo n° 10410.720196/2007-69, logo no
meu relatório e voto todas as referências ao número de folhas são pertinentes ao processo n°
10410.720196/2007-69.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 158/180) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 136/153)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/05),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA PONTE GRANDE”, cadastrado na RFB sob o NIRF
no 2.294.460-5.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de
Preservação Permanente (75%) e nem o Valor da Terra Nua declarado (75%).
Na impugnação (e-fls. 69/86), o contribuinte requer a nulidade ou improcedência
do lançamento, em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Auto de Infração.
(c) Evidente Erro de Preenchimento da DITR.
(d) Prova Pericial.
(e) Inexistência de Área de Preservação Permanente.
(f) Comprovação do Valor da Terra Nua.
Do voto do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 136/153), colaciono as ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratorio Ambiental - ADA, no Ibama no prazo
de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
VALOR DA TERRA NUA
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1°-de
Janeiro do ano a que se referir a DITR.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PREENCHIMENTO DA DITR. ERRO DE FATO
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido apenas o erro de
fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
PEDIDO DE PERÍCIA
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 07/04/2010 (e-fls. 155/157), o
contribuinte interpôs em 04/05/2010 (e-fls. 158) recurso voluntário (e-fls. 158/180), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 07/04/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Auto de Infração. O recorrente apresentou Laudo de Avaliação,
comprovando a correte área do imóvel, e todos os demais esclarecimentos
solicitados. O Laudo não foi considerado, pois não se fundamentou sua recusa
com relação às corretas áreas do imóvel, total, de benfeitorias e de preservação
permanente. Logo, não houve a descrição completa do ilícito, a violar o art.
10, III, e atrair a incidência do art. 59, II, ambos do Decreto n° 70.235, de
1972, conforme doutrina e jurisprudência. De igual modo, os itens 10/23 do
Acórdão de Impugnação não enfrenta o principal motivo da arguição de
nulidade, ou seja, a ausência da recusa do Laudo de Avaliação. Houve apenas
manifestação parcial do fiscal autuante ao afirmar que o Laudo não se refere
ao exercício de 2003. Isso, contudo, é uma incoerência, uma vez que não
justifica e nem indica o motivo pelo qual não foi considerada a inexistência de
área de preservação permanente, bem como a legitima área total do imóvel de
propriedade da Recorrente. Repita-se, o Laudo foi elaborado por profissional
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

devidamente habilitado e com ART. Logo, há nulidade por cerceamento ao
contraditório e à ampla defesa.
(c) Evidente Erro de Preenchimento da DITR. O Laudo de Avaliação é prova
robusta do erro de preenchimento da área total do imóvel na DITR (222,79 ha
e não 1.926,0 há). Foi explicitado o motivo do erro (inclusão de área de
terceiro objeto de parceria agrícola), devendo ser observado o art. 4°, § 4°, da
IN SRF n° 256, de 2002. Acrescente-se que o recorrente informou a existência
do NIRF n° 2.766.155-5 a possuir a área de 1.201,29 ha e apresentou cópia da
escritura do imóvel a revelar a propriedade de apenas 164,5 ha.
Absurdamente, os esclarecimentos foram desconsiderados. O argumento do
item 32 do Acórdão de Impugnação não pode prevalecer em face do princípio
da verdade material e, apesar da área registrada ser menor do que a apurada
pelo Laudo de Avaliação, a área real pode ser constatada pelo simples
comparecimento ao imóvel. A leitura do mapa acostado ao Laudo de
Avaliação confirma claramente o erro de preenchimento, havendo duplicidade
de declaração e cadastro do imóvel em face da NIRF 2.766.155-5 e essa
ocorrência não pode ser desconsiderada em face do princípio da busca da
verdade material aparado pela jurisprudência e pelo art. 147, § 2°, do CTN.
Por fim, a área evidenciada na escritura pública de 1999 é aproximada da real,
devendo de todo modo prevalecer a do Laudo de Avaliação. O Acórdão de
Impugnação incorre em erros evidentes: (1) no item 4, afirma não haver no
doc 3 cópia de protocolo junto ao IBAMA, mas o doc 3 envolve 11 folhas e
dentre elas está o protocolo visando regularização da Área de Preservação
Permanente (a envolver parte própria e de terceiros); (2) no item 30, se afirma
que os documentos do Laudo de Avaliação são de 2006, mas apenas a Planilha
de Preços do INCRA é de 2006 e a escritura pública é de 1999; (3) no item 32,
se destaca a divergência de área entre a escritura pública e o Laudo de
Avaliação, mas a invocação da escritura pública se constitui em argumento
secundário e o Laudo foi elaborado com equipamentos de aferição novos a
gerar justificável alteração da área de 164,05 ha para 222,79 ha e, além disso,
a empresa possui a posse mansa e pacífica da área excedente de 58,74 ha há
vários anos; (4) nos itens 63 e 64, se questiona a assinatura do Laudo de
Avaliação e sua formalização, mas todas as páginas estão assinadas pelo
responsável, somente a Planilha de Preços – INCRA faz referência ao ano de
2006, escritura pública está mais condizente com a área real e não é
interessante ao contribuinte omitir a área total do imóvel, haja vista que no
desempenho de seu exercício social é indispensável a terra para o plantio da
cana de açúcar e por utilizar os imóveis para garantia de operações financeiras
e comerciais. Logo, deve ser retificada a área do imóvel, com lastro no art.
147, §2°, do CTN.
(d) Prova Pericial. O indeferimento do pedido de perícia sob o fundamento
genérico de o processo já conter todos os elementos necessários para formação
da livre convicção do julgador não pode prevalecer, ainda mais quando se
demonstrou como prova robusta o erro na área total do imóvel. Não pode
afirmar o fisco possuir elementos necessários à convicção se a convicção
formada é pela inexistência de erro da DITR, pois a perícia tem justamente a
finalidade de trazer elementos suficientes para provar o erro. Basta o
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

comparecimento ao imóvel para se comprovar ser a área menor, como
apresentada no mapa apresentado em conjunto com o Laudo de Avaliação.
Caso não se reconheça o erro, reitera o pedido por perícia com fulcro no art.
16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, nos princípios da verdade material e
vedação de enriquecimento ilícito e no art. 5°, LV, da Constituição. São
quesitos: qual a área real do imóvel rural pertencente à recorrente? Qual é a
atividade investida na Fazenda e há quanto tempo é exercida? Qual é o correto
valor do imóvel de propriedade da recorrente? Existe área de preservação no
imóvel de propriedade da recorrente? Reitere-se que basta o comparecimento
de perito no imóvel para se constatar que a área possuída é de apenas 222,79
ha e que se a análise da prova constante dos autos ensejar a conclusão por não
estar provado o erro, não há como se negar a perícia, nos termos do art. 18 do
Decreto n° 70,235, de 1972.
(e) Inexistência de Área de Preservação Permanente. De fato, não existe área de
preservação sobre o imóvel rural objeto do presente processo e cadastro NIRF
n° 2.294.460-5. Há área de preservação na Fazenda Ponte Grande em área
pertencente a terceiros e cadastrada no NIRF n° 2.766.155-5, a qual era objeto
de parceria agrícola. A área de preservação permanente de propriedade de
terceiros corresponde a 363,67 ha, consonante Relatório Técnico n° 041/07 –
DIPRAM/IBAMA/AL. Malgrado a comprovação da inexistência de área de
preservação no imóvel NIRF n° 2.294.460-5, ainda que existisse área de
preservação na área própria da Fazenda da Recorrente, sob hipótese alguma
poderia ser ignorada sob o fundamento de que “o contribuinte não apresentou
Ato Declaratório Ambiental”. A legislação e a jurisprudência não autorizam a
cobrança de ITR sobre áreas de preservação permanente e de utilização
limitada (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §1°, II, a; Lei n° 4.771, de 1965). O
art. 17 da IN SRF 60, de 2001, inova ao exigir ADA, tendo a MP n° 2.166-67,
de 2001, tornado desnecessária sua exigência ao inserir o §7° ao art. 10 da Lei
n° 9.393 de 1996. Portanto, incabível aplicação de qualquer penalidade, pois a
área da propriedade é de 222,78 ha, não há área de preservação e nem há que
se falar em falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Com relação
ao argumento do item 51 do Acórdão de Impugnação, pois se a IN SRF n° 60,
de 2001, também o são o Manual de Preenchimento de ITR e o Perguntas e
Respostas do ITR/ADA. Assim, o auto de infração é insubsistente pela
desnecessidade de ADA, bem como por inexistir no imóvel área de
preservação.
(f) Comprovação do Valor da Terra Nua. No Laudo de Avaliação, restou
suficientemente comprovado o valor da terra nua, com base em planilha de
preços elaborada pelo INCRA, que integra o Laudo de Avaliação. Portanto, há
razão para não se considerar os valores apresentados no Laudo.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

Admissibilidade. Diante da intimação em 07/04/2010 (e-fls. 155/157), o recurso
interposto em 04/05/2010 (e-fls. 158) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Preliminar de Nulidade. Conforme consta da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (e-fls. 03), o lançamento de ofício se deu em razão de o contribuinte, após
regularmente intimado, não ter comprovado a área de preservação permanente e nem o valor da
terra nua, sendo o laudo de avaliação desconsiderado por não atender a NBR 14.653 da ABNT e
em razão de não se referir ao exercício de 2003.
Logo, não há que se falar em nulidade do lançamento por ausência de descrição
dos fatos apurados. O Acórdão de Impugnação tratou expressamente da questão da alegação de
falta de motivação, tendo inclusive transcrito excertos da descrição dos fatos constante na
Notificação de Lançamento (e-fls. 143).
Se a motivação vertida para fundamentar o lançamento corresponde ou não à
prova colhida pela fiscalização e à prova apresentada pela recorrente em sede de contencioso
administrativo é matéria de mérito a ser oportunamente apreciada. Logo, rejeita-se a preliminar
de nulidade por cerceamento ao contraditório e à ampla defesa.
Erro nas áreas do imóvel na DITR. Segundo o recorrente, o Laudo de Avaliação
seria prova robusta de ter incorrido em erro ao informar a área total do imóvel, pois seria
proprietário apenas de parte da Fazenda Ponte Grande, sendo a área restante de terceiro e objeto
de parceria agrícola. Para provar tal alegação, invoca Laudo de Avaliação, mapa e escritura
pública celebrada em 1999.
Diante do Termo de Intimação Fiscal de 23/03/2007 (e-fls. 47/48), o recorrente
em petição de 02/05/2007 solicitou prorrogação de prazo por estar providenciando Laudo de
Avaliação com ART.
Por petição, recepcionada em 22/05/2007 (e-fls. 44), foi apresentado Laudo de
Avaliação do Imóvel, mas a fiscalização insiste no cabimento de demonstração da área de
preservação permanente mediante Ato Declaratório do IBAMA ou outro órgão competente por
delegação e de demonstração do valor da terra nua mediante laudo, conforme Termo de
Intimação de 12/07/2007 (e-fls 38/39). Na petição de 25/07/2007 (e-fls. 34),
No Termo de Intimação Fiscal de 29/08/2007 (e-fls. 11), a fiscalização informa
que a área de preservação permanente não é comprovada com o requerimento ao IBAMA datado
de 20/04/2007, sendo necessária a apresentação de Ato Declaratório do IBAMA ou de outro
órgão com delegação de competência.
Na Notificação de Lançamento, a fiscalização atesta não ter o contribuinte
apresentado prova da área de preservação permanente e a adoção do VTN por aptidão agrícola
(e-fls. 02/06) pela imprestabilidade do Laudo apresentado.
Durante o procedimento fiscal, foram apresentados os Laudos (e documentos a os
instruir) de e-fls. 12/27 e 55/65 e Escritura de compra e venda da parte ideal de 164,04 ha da
Fazenda Ponte Grande em 29/04/1999, constando o recorrente como comprador (e-fls. 29/30).
Note-se que a escritura em questão (e-fls. 29/30) não especifica a área restante da
Fazenda Ponte Grande e nem quem seria o proprietário dessa área restante ao tempo da
celebração da escritura. A escritura pública de compra e venda firmada em 1999 não prova é de
que o recorrente em 2004 era proprietário de apenas 222,79 ha da Fazenda Rio Grande e de que
disporia da posse da área restante sem animus domini em razão de parceria agrícola.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

O Laudo de e-fls. 12/27 não indica a data de sua emissão, constando em sua folha
de rosto apenas o ano de 2007 (e-fls. 12). Além disso, no Laudo não consta o nome e a
qualificação do emitente, mas comparando-se a assinatura lançada nas folhas do laudo (e-fls.
12/24) e nas folhas dos documentos que o instruem (e-fls. 25/28) com a assinatura do
profissional na ART que o acompanha podemos aferir que tenha sido emitido pelo engenheiro
especificado na ART de e-fls. 28 datado de 19/setembro/2007, cuja atividade é descrita como 27-
LAUDO e o trabalho descrito como H1690 – TOPOGRAFIA PARA FINS RUR e a quantidade
222,79 na unidade 04-HECTARE.
O Laudo de e-fls. 12/24 não especifica as fontes documentais a partir das quais
pode extrair as áreas nele apontadas. Frise-se ainda que o laudo apresenta dois valores
divergentes para a área total 97,21 e 222,79 ha (e-fls. 22) para o imóvel Fazenda Ponte Grande
NIRF 2.294.460-5.
O mapa que o instrui (e-fls. 27) também especifica dois valores distintos para a
área total da Fazenda Ponte Grande. Na Tabela, consta USINA CACHOEIRA - GRUPO
CARLOS LYRA – FAZENDA PONTE GRANDE – ÁREA TOTAL 1.424,0780 ha – DATA
29/06/2004 – ESCALA 1/10.000 – levantamento planimétrico método (GPS). Porém, na legenda
consta uma área total de 1.424,0750 ha, dividida em: ÁREA PRÓPRIA DA USINA = 222,7893
ha e ÁREA DA FAMÍLIA INOJOSA = 1.201,2857 ha.
A especificação “levantamento planimétrico método (GPS)” não é suficiente para
se verificar qual a fonte documental da afirmação de haver ÁREA PRÓPRIA DA USINA e
ÁREA DA FAMÍLIA INOJOSA e nem para se precisar a natureza jurídica do vinculo da
FAMÍLIA INOJOSA com a terra. A legenda não permite se aferir que a área especificada como
da FAMÍLIA INOJOSA fosse de sua propriedade na data de ocorrência do fato gerador
(01/01/2003). Além disso, a data de 29/06/2004 (data do levantamento planimétrico, e-fls. 27) é
posterior à data do fato gerador (01/01/2003), nada impedindo que com o transcurso de tempo
tenha havido alteração do titular do direito de propriedade ou da posse.
Nas folhas 55/65, há um segundo conjunto de Laudo e documentos, sendo que
neste Laudo (e-fls. 57/58) também não se não indica a data de emissão, estando desacompanhado
de folha de rosto e não constando o nome e a qualificação do emitente e nem qualquer
assinatura, contudo está acompanhado da ART de e-fls. 55 (atividade técnica 27 LAUDO T,
descrição do trabalho H1690 – TOPOGRAFIA PARA GINS RUR e quantidade 2.228,67
HECTARE, sendo que no resumo do contrato consta que a avaliação se refere a terras nas
Fazendas São Bento e Ponte Grande) emitida em 22/05/2007 para o mesmo engenheiro constante
da ART de e-fls. 28, inclusive a mesma assinatura. Contudo, na ART de e-fls. 55 a mesma
assinatura também consta no campo da Usina Caeté S/A, a indiciar que aparentemente o
engenheiro presenta a recorrente ou tem procuração para representá-la na assinatura da ART.
De qualquer forma, é importante frisar que neste Laudo há um terceiro valor para
a área total do imóvel Fazenda Ponte Grande NIRF 2.294.460-5, agora de 1.424,07 há (e-fls. 57).
Além disso, o mapa que o instrui (e-fls. 59) não é o mesmo do de e-fls. 27. No
mapa de e-fls. 59 consta tabela a evidenciar USINA CACHOEIRA - GRUPO CARLOS LYRA –
FAZENDA PONTE GRANDE – ÁREA TOTAL 1.424,0780 ha – DATA 20/03/2007 –
ESCALA 1/10.000 – levantamento planimétrico método (GPS), mas ao invés de legenda a
dividir a propriedade entre área própria da Usina e área da Família Inojosa, há carimbo o
vinculando à ART de e-fls. 55.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

Portanto, em nenhum laudo há assinatura com qualificação do engenheiro
emitente do laudo. No Laudo de e-fls. 12/27, há assinatura lançada como se fosse rubrica e
apenas pela ART se constata tratar-se da assinatura do engenheiro, mas no Laudo de e-fls. 55/65
não há qualquer assinatura nas e-fls. 57/58 e a vinculação com o engenheiro se dá pelo carimbo
constante do mapa que o instrui a fazer referência à ART de e-fls. 55.
Em ambos os laudos o VTN foi apurado a partir de Planilha de Preços
Referenciais de Terras e Imóveis Rurais para o Estado de Alagoas emitida em junho de 2006 (e-
fls. 26 e 63).
Com a impugnação, o Laudo e documentos de e-fls. 12/27 foram novamente
carreados aos autos (e-fls. 105/119), bem como a escritura pública (e-fls. 120/121).
Além disso, apresentou-se o Relatório Técnico n° 041/07 – DIPRAM/IBAMA/AL
dando conta de que em 13/11/07 Analistas Ambientais da DIPRAM se deslocaram até a Fazenda
Ponte Grande e constataram que a Fazenda Ponte Grande possui uma área total de 1.424,075ha,
sendo 913,94ha destinados ao cultivo da cana-de-açúcar, 146,460 para benfeitorias e 363,67ha
constitui a Área de Preservação Permanente, segundo mapas assinados por Engenheiro
Agrônomo com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que as APP
vistoriadas, algumas encostas e margens de rio, encontravam-se devidamente cobertas por
vegetação secundária típica da Mata Atlântica, nos estágios médio e avançado de regeneração (e-
fls. 123/127).
Consta dos autos petições junto ao IBAMA para regularização de Área de
Preservação Permanente (e-fls. 25, 31 e 64/65), as quais desencadearam a posterior emissão do
referido o Relatório Técnico n° 041/07 – DIPRAM/IBAMA/AL.
Portanto, os Laudos (e-fls. 12/27, 55/65 e 105/119) são contraditórios em relação
à área total do imóvel e o Relatório Técnico n° 041/07 – DIPRAM/IBAMA/AL (e-fls. 123/127)
se pautou no mapa apresentado pela recorrente para atestar a área total.
E, principalmente, em momento algum os Laudos (e-fls. 12/27, 55/65 e 105/119)
e o Relatório Técnico n° 041/07 – DIPRAM/IBAMA/AL (e-fls. 123/127) se alicerçam em dados
pertinentes ao exercício objeto do lançamento, cujo fato gerador se consumou em 01/01/2003.
Logo, não têm o condão provar fatos e situações jurídicas pertinentes ao exercício do
lançamento. Por sua vez, a escritura pública de compra e venda celebrada em 1999 não prova
qual a área de propriedade da recorrente em relação ao fato gerador de 01/01/2003 e nem tem o
poder de evidenciar qual era a área total do imóvel em 1999, eis que só faz referência à parte
ideal alienada e não se sobrepõe ao efetivamente constante em matrícula do imóvel no Cartório
de Registro de Imóveis.
A alegação de haver duplicidade de declaração e cadastro com o imóvel NIRF
2.766.155-5 é manifestamente protelatória, pois, ainda que se constatasse a duplicidade alegada,
caberia ao recorrente apresentar a matrícula do imóvel ou dos imóveis pertinentes à Fazenda
Ponte Grande (NIRF n° 2.294.460-5) de modo a evidenciar que a área total da Fazenda seria
menor que a declarada no exercício de 2003 por ser a área descrita na(s) matrícula(s)
efetivamente menor mediante laudo de medição a se referir expressamente à(s) matrícula(s) e ao
respectivo NIRF e/ou por ser proprietário de apenas parte da área e a restante propriedade de
terceiros em seu poder mediante contrato de parceria agrícola.
Nenhuma matrícula no Registro de Imóveis e nenhum contrato de parceria
agrícola foi carreado aos autos. A alegação de apenas o comparecimento do perito na Fazenda
ser suficiente para a comprovação de qual seria a área total do imóvel em 01/01/2003 é falaciosa,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

eis que cabeia à recorrente demonstrar qual era a área registrada do imóvel no exercício do
lançamento e se esta área era integralmente ou não de propriedade da recorrente.
A análise dos quesitos confirma tal constatação, pois o quesito acerca de qual era
a área do imóvel de propriedade da recorrente revela que a questão demanda necessariamente
análise da(s) matrícula(s) do imóvel Fazenda Ponte Grande no Registro de Imóveis e não o
comparecimento na propriedade. Além disso, todos os demais quesitos também versam sobre
fatos que já deveriam ter sido provados pelo recorrente mediante prova documental a ser
apresentada com a impugnação.
A fiscalização acolheu a área total informada na DITR, tendo a recorrente em sede
de impugnação levantado defesa indireta de mérito consistente na alegação de haver erro na área
total do imóvel consignada na DITR, erro impeditivo à constituição do imposto suplementar e
respectiva multa de ofício, a invocar o art. 147, §2°, do CTN, mas sem comprovar o alegado erro
supostamente apurável pela simples análise da DAA.
Em tal contexto, o ônus de comprovar o alegado fato impeditivo ou modificativo
do lançamento é da impugnante/recorrente (Lei n° 9.784, de 1999, art. 36; Lei n° 5.869, de 1973,
art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15, 373, II, e 408), não se podendo valer do princípio
da verdade material para afastar seu ônus probatório.
No caso concreto, portanto, não restou comprovado o alegado erro na área total do
imóvel, não merecendo reforma o Acórdão de Impugnação.
Prova Pericial. O fato de o contribuinte não ter se desincumbido de seu ônus
provatório não pode ser levantado como justificativa para a produção de prova pericial e nem é
prova de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa pelo Acórdão de Impugnação.
Não há nulidade no Acórdão de Impugnação por se ter indeferido diligência ou
perícia sob o argumento de a prova pretendida pelo impugnante não demandar tais providências.
A análise dos autos revela como correto o entendimento de as questões suscitadas pelo
recorrente demandarem prova documental a ser apresentada com a impugnação, inexistindo
qualquer nulidade no indeferimento e, pelo mesmo motivo, não há fundamento para se converter
o presente julgamento em diligência (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III e §4°, e 18, caput).
Inexistência de Área de Preservação Permanente. A fiscalização glosou a área de
preservação permanente de 881,5 ha. O recorrente reconhece inexistir área de preservação
permanente na parcela da propriedade que seria de sua titularidade, mas haveria área de
preservação permanente na Fazenda em área de titularidade de terceiro para a qual teria contrato
de parceria agrícola.
Perante a fiscalização foram apresentados apenas pedidos formalizados pela
recorrente de comprovação da área de preservação permanente atual junto ao IBAMA (e-fls. 25,
31 e 64/65).
Com a impugnação foi carreado aos autos Relatório Técnico n° 041/07 –
DIPRAM/IBAMA/AL dando conta de que em 13/11/07 Analistas Ambientais da DIPRAM se
deslocaram até a Fazenda Ponte Grande e constataram área de 363,67ha de Preservação
Permanente, sendo que algumas encostas e margens de rio vistoriados, encontravam-se
devidamente cobertas por vegetação secundária típica da Mata Atlântica, nos estágios médio e
avançado de regeneração (e-fls. 123/127).
No entender do recorrente, considerando a área total de 222,79ha, não haveria
área de preservação permanente, mas considerando-se a área de terceiros a área de preservação
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

permanente seria de 363,67ha. Contudo, conclui que a glosa não seria cabível em razão de ter se
motivado apenas na não apresentação de Ato Declaratório Ambiental.
A fiscalização intimara o recorrente a apresentar Ato Declaratório do IBAMA ou
de outro órgão com delegação de competência, mas motivou o lançamento pela não
comprovação da área de preservação permanente e não apenas na não apresentação de Ato
Declaratório Ambiental.
Os Laudos apresentados para a fiscalização, mesmo não sendo pertinentes ao
exercício de 2003, revelavam área de preservação permanente zerada em 29/06/2004 (e-fls. 22 e
27) ou como sendo de 363,67 ha em 20/03/2007 (e-fls. 57 e 59), havendo divergência entre os
laudos quanto à área total (97,12 ou 222,79 ha no de e-fls. 22; e 1.424,07 há no de e-fls. 57).
Não detecto nos autos Ato Declaratório Ambiental e a recorrente sustenta sua
desnecessidade, inclusive invocando jurisprudência.
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a Área de Preservação
Permanente, nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação as áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS .ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas.
A alegação de que a norma legal viola regras e princípios constitucionais não
prospera, eis que o presente colegiado é incompetente para apreciar alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n°
2).
Destarte, de plano, não há como se excluir a glosa da Área de Preservação
Permanente pela não apresentação de Ato Declaratório Ambiental.
Comprovação do Valor da Terra Nua. O recorrente ataca o valor da terra nua
(VTN) por hectare aferido pela fiscalização de R$ 2.625,00/ha (e-fls. 03 e 04), postulando a
aplicação do VTN apurado no Laudo de Avaliação apresentado.
Não há como se atender ao pedido do contribuinte, pois não se admite reformatio
in pejus. Em outras palavras, não há como se aumentar o VTN/ha para R$ 2.810,00/ha, valor
especificado nos dois Laudos apresentados (e-fls, 22, 57 e 115).
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que
o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7° A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA (como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros
meios de prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do
ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal. In casu, além do Laudo,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

consta Relatório Técnico emitido pelo IBAMA, atestando a existência no imóvel de uma área
de 363,67 há de APP.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO
FLORESTAL
(LEI
N.
4.771/65).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA
LEGAL.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP.
2.166-67/2001.
APLICAÇÃO
DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na área
total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que
dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10
da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior,
dispensando a apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no
termos do art. 17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei
n. 10.165/00. 4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região -
AMS 2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO ADA. AVERBAÇÃO
MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE PASTAGENS. DIAT -
DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE
EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No 2008.70.00.006274-
2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
É preciso deixar registrado que estamos tratando exclusivamente quanto à glosa
da área de preservação permanente de 363,67 ha.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.348 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2007-69

Pois bem, como já dito, o contribuinte traz aos autos Relatório Técnico do
IBAMA, fls.122/123, o qual conclui pela existência de uma área de preservação permanente,
rechaçada a pretensão fiscal.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 363,67 ha declarados como área de preservação
permanente.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO rejeitando a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a área de preservação permanente de 363,67 ha, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital